Tribunal: TCU
Processo: 012.852/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para avaliar o impacto do art. 21 do Regulamento para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares (R-200) sobre os cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela SecexDefesa, nos termos do subitem 9.6 do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário , para avaliação do impacto do art. 21 do Regulamento para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares (R-200) sobre os cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar a presente representação, por perda de objeto, em face da superveniência da Lei 13.690/2018, por meio da qual o Poder Legislativo da União, ao incluir o 29-A na Lei 11.134/2005, legitimou as hipóteses em que a cessão de policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal para outros órgãos públicos mantém caracterizado "o exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar ou de bombeiro militar"; 9.2 com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal que, no prazo de 90 dias, encaminhe ao TCU e publique no Portal da Transparência do GDF, trimestralmente, relação dos gastos com os servidores cedidos por força do art. 29-A na Lei 11.134/2005, incluído pela Lei 13.690/2018, e demais normas autorizadoras de cessões de policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal, registrando, no mínimo, o nome, o posto, o órgão cedente e a remuneração; 9.3 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam: 9.3.1 ao Presidente da Câmara dos Deputados, em complemento às informações enviadas por ocasião do Acórdão 85/2020-TCU-Plenário ; 9.3.2 à Coordenação de Gestão do FCDF, à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.